Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-98.2019.8.11.0007
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000609-98.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SONIA REGINA DA SILVA - CPF: 935.014.801-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), SONIA REGINA DA SILVA - CPF: 935.014.801-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — PESSOA HIPOSSUFICIENTE — OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS.

PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO DE ARTRODESE — NECESSIDADE — COMPROVAÇÃO.

DEFENSORIA PÚBLICA — EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE.

A obrigação de prestar assistência à saúde a pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

Comprovada a necessidade da realização de procedimento
cirúrgico ortopédico de artrodese
, imprescindível ao tratamento de pessoa que apresenta transtornos dos discos cervicais, outros transtornos de discos intervertebrais, espondilose e Síndrome do manguito rotador,
é possível se exigir as providências necessárias para assegurar
a prestação de assistência à saúde
.

Segundo o verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

Recursos não providos.

R E L A T Ó R I O

Apelações interpostas pelo
Município de Alta Floresta
e pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 53123975) proferida em
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela específica
.

Município de Alta Floresta
(Id. 53123977) assegura que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade, e compete ao Estado de Mato Grosso providenciá-lo, visto que unicamente é responsável pelo atendimento básico de saúde, segundo a organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assevera que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito pela ausência de interesse de agir, pois a apelada “
acionou o Poder Judiciário antes mesmo de aguardar a disponibilização do procedimento cirúrgico pela via administrativa
”.

Afiança que “
inexiste no feito documento que corrobore a alegação de que o procedimento cirúrgico solicitado é o mais eficaz e adequado ao tratamento médico da enfermidade em questão, garantindo a apelada resultados positivos
”, ademais, “
inexiste nos autos documento que demonstre a ineficácia de outros procedimentos disponibilizados pelo SUS
”.

Afirma que “
em relatório acostado aos autos pelo NAT, o procedimento cirúrgico em questão não é caracterizado como urgente
”.

Contrarrazões de Sônia Regina da Silva (Id. 53123990).

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
(Id. 53123981) acentua que é cabível a condenação dos apelados ao pagamento de honorários advocatícios. Ainda, que estes são destinados ao Fundo Especial para o Aperfeiçoamento e o Desenvolvimento das Atividades da Defensoria Pública, e que o indeferimento daqueles incorre em violação ao princípio da isonomia.

Alega que deve ser instaurado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pois “
existe a necessidade de racionalização do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o fim de fixar uma tese uniforme para que os Desembargadores e Juízes se orientem na forma do art. 927, III do CPC
”.

Pontua que o processo deve ser suspenso “
haja vista o reconhecimento da existência de repercussão geral no que tange à questão dos honorários sucumbenciais a serem pagos pelo Estado em favor da Defensoria Pública Estadual
”.

Contrarrazões do Município de Alta Floresta (Id. 53123985).

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 69566972).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 59549977), opina pelo provimento do recurso do Município de Alta Floresta e, pelo não provimento do recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, julgo procedentes os pedidos constantes em petição inicial, confirmando a liminar deferida sob ID 18485674, a fim de determinar que os requeridos disponibilizem a cirurgia na coluna vertebral e demais providências indicadas, para que a parte autora possa recuperar suas condições clínicas, sob pena de penhora ‘online’ para o cumprimento da decisão.

Sem custas processuais.

Sem honorários advocatícios, nos termos da fundamentação tecida nesta sentença.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em atenção ao artigo 496, §4º, II, do Código de Processo Civil, deixo de remeter os autos à instância superior para reexame necessário, vez que a sentença encontra-se fundada em jurisprudência do plenário do STF.

[...]

Escoado o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. [...] (Id. 53123975, fls. 6/7).

Sônia Regina da Silva, com quarenta e sete (47) anos, por apresentar
transtornos dos discos cervicais (CID 10 M50)
,
outros transtornos de discos intervertebrais (CID 10 M51)
,
espondilose (CID 10 M47)
e
Síndrome do manguito rotador (CID 10 M75.1)
, necessita, com urgência, de ser submetida ao procedimento cirúrgico ortopédico de
artrodese de coluna cervical
, conforme prescrição médica.

Quanto a não ser, neste caso, obrigação do Município e sim do Estado, é de se observar que a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe no artigo 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”
.

[...] Incumbe ao Estado, em todas as suas esferas, prestar assistência à saúde da população, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, configurando essa obrigação, consoante entendimento pacificado na Corte, responsabilidade solidária entre os entes da Federação. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 816982 ED/RN, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2014).

A propósito, se a obrigação é solidária e pode ser cobrada de qualquer dos entes, separada ou conjuntamente, não procede a alegação do Município de Alta Floresta de que não está legitimado a figurar no polo passivo da pretensão, por se tratar de procedimento cirúrgico de alta complexidade.

Embora o parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT aponte que “
o procedimento não pode ser caracterizado como urgência
” (Id. 53123952, fls. 3), os documentos médicos estão a indicar, especificamente, as razões pelas quais o procedimento cirúrgico

é imprescindível e urgente ao tratamento da autora:

Relatório Médico

Paciente com patologia compressiva de raízes nervosas de coluna cervical, com indicação de tratamento cirúrgico, portadora do pedido de internação (Laudo Médico para Emissão de AIH) do SUS, aguarda chamada para vaga cirúrgica em Cuiabá, já solicitado pelo cirurgião de coluna vertebral (cirurgião especialista)
. [...]. (Id. 53119993). [sem negrito no original]

Relatório Médico/Atestado Médico

Queixa atual:
poliartralgia com dores na coluna cervical, ombros, punhos com aumento de volumes, lombar, periarticular de joelhos. Avaliada pelo cirurgião de coluna vertebral (Dr. Gustavo Brianesi) que indicou nova ressonância magnética cervical atualizada para avaliação de possível conduta cirúrgica
.

Exame físico e ortopédico: Limitação funcional de coluna cervical, dorsal e lombar e ombros, lasegue negativo com encurtamentos musculares de isquiotibiais, reflexos simétricos.

[...]

Radiografias: Coluna com cifoescoliose leve, cervical com alterações degenerativas compatíveis com espondiloartrose (osteofios margianais C5-C6).

[...]

Diagnóstico:
Hérnias de disco cervical + Espondilose + Sinovite de ombros.

CID: M50 + M51 + M47 + M751
. [...]. (Id. 53119994, fls. 1). [sem negrito no original]

Relatório Médico/Atestado Médico

Queixa atual:
poliartralgia com dores na coluna cervical, ombros, punhos com aumento de volumes, lombar, periarticular de joelhos.

Exame físico e ortopédico: Limitação funcional de coluna cervical, dorsal e lombar e ombros, lasegue negativo com encurtamentos musculares de isquiotibiais, reflexos simétricos.

[...]

Radiografias: Coluna com cifoescoliose leve, cervical com alterações degenerativas compatíveis com espondiloartrose (osteofios margianais C5-C6).

[...]

Hipótese Diagnóstica:
Hérnias Discais Cervical e Lombar + Espondilose + Sinovite de ombros bilateral.

CID: M50 + M51 + M47 + M751
.

Conduta: - Fisioterapia para analgesia; - Avaliação cirúrgica – Cirurgião de coluna vertebral
. [...]. (Id. 53119994, fls. 2). [sem negrito no original]

Laudo Médico para Emissão de AIH nº 016358

[...]

Laudo Técnico e Justificativa da Internação

Principais Sinais e Sintomas Clínicos: cervicobraqualgia associada a conflito radicular
.

Condições que Justificam a Internação: Tratamento cirúrgico
.

Principais Resultados de Provas Diagnósticas: Anamnese + exame físico + exame de imagem.

Diagnóstico inicial: Discopatia + (ilegível) [...]. (Id. 53119994, fls. 3). [sem negrito no original]

Laudo Médico

Atesto, para os devidos fins, que a paciente Sônia Regina da Silva está em acompanhamento, nesta unidade de saúde, por patologia de CID: M50.1, discopatia + radiculapatia
.

[...]

Recomendado tratamento cirúrgico
[...]. (Id. 53119994, fls. 4). [sem negrito no original]

Logo, é possível se exigir as providências necessárias para assegurar a prestação de assistência à saúde.

Nada obstante a alegação de que
o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, pela ausência de interesse de agir, devido à falta de comprovação de que a autora tenha realizado protocolo administrativo para solicitação do tratamento pretendido junto aos órgão competentes, digo que não procede, uma vez que o
Laudo Médico para Emissão de AIH
(Id.
53119994, fls. 3) e
Ofício nº 13 de 14 de fevereiro de 2019
, encaminhado pela Defensoria Pública ao Secretário Municipal de Saúde de Alta Floresta (Id. 53119995, fls. 1), comprovam a requisição.

Na questão atinente ao recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública da pessoa jurídica a qual integra, foi reconhecida a existência de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, não restou determinada a suspensão dos processos que versem sobre a questão.

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO AO QUAL SE VINCULA. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL.

1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União.

2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134.

3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão.

4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram.

5. Repercussão geral reconhecida. (STF, Tribunal Pleno, RE 1140005/RJ repercussão geral, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
10 de agosto de 2018
).

Referente
à instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, para sua admissão, exige-se a satisfação de
dois
pressupostos positivos:
i
) efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito; e
ii
) risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica; e
um
negativo: a inexistência em tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, de recurso afetado para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva,
simultaneamente
, segundo dispõe o artigo 976, do Código de Processo Civil.

A respeito do
não
pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a questão não mais rende pano para camisa regata no Tribunal, presente a unicidade de entendimento das duas Câmaras de Direito Público e Coletivo, únicas competentes para decidir acerca do tema.

De modo que, a instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, se prestaria, ao fim e ao cabo, tão somente para a suspensão dos processos pendentes, razão pela qual, indefiro o pedido.

Prossigo.

Os honorários advocatícios não são devidos pelo Estado à Defensoria Pública, pois, consoante está no verbete nº 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

Em relação ao Município, esclareço que esta Câmara não desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em relação ao seu cabimento, quando a atuação da Defensoria Pública do Estado não se dá contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

No entanto, com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública não é mais juridicamente admissível.

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014)

§ 1º Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. (Renumerado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

§ 3º Aplica-se o disposto no § 2º às Defensorias Públicas da União e do Distrito Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 74, de 2013)

§ 4º São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 80, de 2014). [sem negrito no original]

Da redação do § 4º, salvo as peculiaridades de cada um, à Defensoria Pública foram conferidas as prerrogativas do Ministério Público, como exaustivamente demonstrou o Professor de Direito Constitucional Pedro Lenza, em sustentação oral no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI 3943, que considerou constitucional a atribuição da Defensoria Pública em propor ação civil pública. Antes da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública estava no mesmo patamar da Advocacia; logo, perfeitamente aplicável o disposto no artigo 23 da Lei nº 8.906, de 4 de julho de 1994, com a ressalva de que os honorários se destinavam ao órgão e não ao Defensor Público.

Em razão da autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública, o montante necessário ao “
aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores
” — consoante alega em praticamente todos os recursos interpostos na Câmara — deve constar da proposta orçamentária daquela.

Deveras, decidiu o Supremo Tribunal Federal:

Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Medida cautelar. Referendo. Ato do Poder Executivo do Estado da Paraíba. Redução, no Projeto de Lei Orçamentária de 2014 encaminhado pelo Governador do Estado da Paraíba à Assembleia Legislativa, da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado. Cabimento da ADPF. Mérito. Violação de preceito fundamental contido no art. 134, § 2º, da Constituição Federal.
Autonomia administrativa e financeira das Defensorias Públicas estaduais
. Medida cautelar confirmada.

[...]

2.
A autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública qualifica-se como preceito fundamental, ensejando o cabimento de ADPF
, pois constitui garantia densificadora do dever do Estado de prestar assistência jurídica aos necessitados e do próprio direito que a esses corresponde. Trata-se de norma estruturante do sistema de direitos e garantias fundamentais, sendo também pertinente à organização do Estado.

[...]

4.
São inconstitucionais as medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional e administrativa da instituição
. [...]
A inserção da Defensoria Pública em capítulo destinado à proposta orçamentária do Poder Executivo, juntamente com as Secretarias de Estado, constitui desrespeito à autonomia administrativa da instituição, além de ingerência indevida no estabelecimento de sua programação administrativa e financeira
.

5. Medida cautelar referendada. (STF, Tribunal Pleno, ADPF 307 MC-Ref/DF, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de março de 2014). [sem negrito no original]

Daí decorrente, é necessário repisar, não depende a Defensoria Pública do recebimento de honorários advocatícios para “
aparelhamento desta e à capacitação profissional de seus membros e servidores
”, tanto quanto o Ministério Público e o Poder Judiciário. Ressalte-se que, em Mato Grosso, os seus Membros estão ombreados aos da Magistratura e do Ministério Público:

[...] Art. 2º Os subsídios dos membros da Defensoria Pública serão fixados a partir do cargo de Defensor Público de Segunda Instância, com diferença de 10% (dez por cento) de uma para outra classe, até o cargo de Defensor Público de Primeira Entrância.

§ 1º O subsídio do cargo de Defensor Público de Segunda Instância corresponderá a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal
.

[...]. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 538, de 8 de maio de 2014). [sem negrito no original]

Art. 81 Os membros da Defensoria Pública terão direito às férias anuais, coletivas e individuais, iguais aos membros da Magistratura e do Ministério Público. (Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 146, de 29 de dezembro de 2003).

Não se está, aqui, a tecer juízo crítico, pelo contrário, realça-se, tão somente, o patamar a que foi alçada a Defensoria Pública, em paridade com a Magistratura e o Ministério Público. Foram anos de árdua luta. Alçada, porém, a essa condição, há de suportar, também, o ônus de não mais receber honorários advocatícios, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014. Todas as suas despesas devem ser suportados pelos duodécimos: “
Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º
.” (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 168). [sem negrito no original]

[...] Assim procedendo, entendo pertinente iniciar a análise destacando o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a correta incidência do art. 168 da Constituição.

Por isso, destaco que o Plenário desta Corte, no julgamento da ADI 732-MC/RJ, ao tratar do alcance do art. 168 da Carta Magna, asseverou que o referido dispositivo tem como destinatário específico o Poder Executivo, o qual, em decorrência desse encargo constitucional, está juridicamente obrigado a repassar aos Poderes Legislativo e Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública, até o dia 20 de cada mês, os recursos orçamentários afetados, por força de lei, a esses órgãos estatais. [...]. (STF, decisão monocrática, SS 5125/RJ, relator Ministro Presidente Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de junho de 2016).

O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, em decisão proferida em recurso contra acórdão deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO DO APELO NOBRE.

1. A negativa da fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública estadual, na hipótese, amparou-se no texto da Emenda Constitucional n. 80/2014.

2. Inviável a análise, em recurso especial, de matéria decidida à luz da Constituição Federal, sob pena de usurpar-se a competência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.

3. Recurso especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1740875/
MT
, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
21 de fevereiro de 2019
).

É de se registrar o entendimento consolidado da Câmara:

[...] Embora não se desconheça o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do art. 543-C do CPC/73 [REsp 1.108.013/RJ e REsp 1.199.715/RJ], ‘A Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.’ (Apelação/ Remessa Necessária 26210/2016, Desembargador Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 07/02/2018). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 154056/2016, relatora desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, Julgamento em 15 de maio 2018)

[...] A partir da Emenda Constitucional nº 80/14, em relação à Defensoria Pública deve-se adotar o mesmo entendimento de que não são devidos honorários advocatícios, mesmo porque pela nova redação do art. 134,
caput
, a instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo regimental 55311/2015, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 12 de maio de 2015). [No mesmo sentido: agravo regimental 38728/2015, apelação/reexame necessário 625/2014, dentre outros]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento aos recursos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021